Tribunal: TJDFT
Processo: 0716153-74.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PACOTE TURÍSTICO DE CRUZEIRO POR MEIO DE AGÊNCIA DE VIAGENS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A NECESSIDADE DE PASSAPORTE COM DATA DE VALIDADE SUPERIOR A 6 MESES DA DATA DE RETORNO AO BRASIL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA AGÊNCIA DE VIAGENS. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do consumidor (CDC, Arts. 6, 14 e 25).
II. Incontroverso nos autos: i) a aquisição, por parte dos requerentes, para comemoração de seu aniversário de casamento, de um pacote de cruzeiro da “MSC CRUZEIROS”, partindo de Dubai/Emirados Árabes, em 2.2.2019, e retorno à origem em 9.2.2019 (por intermédio da agência de viagens), no qual estavam incluídas as passagens de ida e volta para Dubai/Emirados Árabes; ii) contratação de passeios adicionais nas cidades de origem e de destino do Cruzeiro, igualmente por meio da agência de viagens, que recebeu cópia dos passaportes dos requerentes para emissão dos “vouchers”; iii) negativa de embarque no voo que partia de Guarulhos/SP para Dubai/Emirados Árabes, devido ao fato de o passaporte da requerente expirar em período inferior a 6 meses da data de retorno; iv) “no show” nos voos, no Cruzeiro, nos passeios e nas diárias de hotéis contratadas nos destinos, sem recebimento de qualquer reembolso.
III. Recurso inominado interposto pelos requerentes contra a sentença de reconhecimento da ilegitimidade passiva da MSC Cruzeiros e de improcedência dos pedidos em relação à CVC Agência de Viagens.
IV. Rejeitada a preliminar de legitimidade passiva da MSC Cruzeiros. É que toda a intermediação para contratação do pacote turístico do cruzeiro foi feita exclusivamente pela agência de viagens, e consta no “voucher” emitido pela MSC Cruzeiros a observação clara quanto à necessidade de validade mínima de 6 meses (a contar da data de retorno para o Brasil) do passaporte do viajante para ingresso nos Emirados Árabes.
V. Em relação ao mérito, constitui direito básico do consumidor a informação correta, clara precisa, adequada e ostensiva sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (CDC, Art. 6o, III c/c Art. 31).
VI. Restou comprovado nos autos que: i) apesar da contratação do pacote de viagens (Cruzeiro com parte aérea e marítima, passeios e hotéis nas cidades de destino) com a agência de viagens, esta não forneceu em momento algum o contrato aos consumidores, nem mesmo após o ajuizamento de ação de exibição de documentos (ID 16700315 - Pág. 1 e 16700319); ii) os recorrentes enviaram fotos de seus passaportes ao agente de viagens responsável por seu pacote turístico para emissão dos “vouchers”, nas quais estaria evidente que o passaporte da consumidora não preencheria o requisito de entrada no país de destino (Id. 16700311); iii) a requerida, em sua contestação, sequer impugnou a alegação de que tinha o dever de informar aos consumidores sobre o prazo de validade do passaporte, além de alegar genericamente a impossibilidade de responsabilização mera intermediação de “venda de passagens aéreas”, hipótese de todo dissociada do quadro fático.
VII. Noutro giro, verifica-se que a exigência de prazo mínimo de validade do passaporte para viajar para os Emirados Árabes não se revela regra de experiência comum, e os requerentes também comprovaram que a agência de viagens somente enviou o voucher da MSC Cruzeiros (no qual consta a citada exigência de ingresso no país de destino) no dia 30.1o.2019, ou seja, apenas dois dias antes do embarque para os Emirados Árabes (6700371 - Pág. 8).
VIII. Nesse quadro, os consumidores preferem contratar os serviços da agência de viagens exatamente para recebem todas as informações concernentes à realização de uma viagem mais segura ao exterior, sem contratempos ou infortúnios. Violados o dever de informação (CDC, Art. 6o, III c/c Art. 31) e o princípio da boa-fé contratual, patente a falha na prestação do serviço, razão pela qual merece reforma a sentença. Precedente: 3a Turma Recursal, Acórdão 1186687, DJE 24.7.2019.
IX. No que tange ao dano material, comprovado o pagamento de R$ 12.794,90 pelo pacote turístico do Cruzeiro não usufruído (Id 16700312 - Pág. 1), R$ 402,81 de passagens aéreas para São Paulo (de onde partia o voo para Dubai/Emirados Árabes), e R$ 290,16 (ID 16700313 - Pág. 2), referente à estadia forçada em São Paulo/SP após a negativa de embarque para o destino contratado, os recorrentes fazem jus ao reembolso de R$ 13.487,87. Não configurados os requisitos para devolução em dobro pleiteada (CDC, Art. 42, parágrafo único).
X. A situação vivenciada pelos requerentes supera os limites do mero inadimplemento contratual a ponto fundamentar o abalo psicológico caracterizador dos danos extrapatrimoniais (frustração à legítima expectativa à realização da viagem internacional para comemorar aniversário de casamento, horas de espera no aeroporto na tentativa de solução do imbróglio). Nesse toar, estabeleço a reparação extrapatrimonial em R$ 3.000,00 para cada recorrente, suficiente a compensar os dissabores, sem proporcionar enriquecimento indevido, em consonância à estimativa adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT (2a Turma Recursal, Acórdão n. 1160001, DJE 1o.4.2019).
XI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido. Sentença reformada, em parte. Condenada a requerida CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A a pagar a cada um dos recorrentes, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento, e acrescida de juros legais a partir da citação. Condenada ainda a CVC a restituir aos consumidores, a título de danos materiais, o valor de R$ R$ 13.487,87 (treze mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos), corrigido monetariamente a partir do desembolso, e acrescido de juros legais a partir da citação. Sem custas nem honorários (Lei no 9099/95, Arts. 46 e 55).